Tribunal: TJES
Processo: 5000322-66.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-66.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZANE DE FATIMA CARNEIRO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE NA EMISSÃO. QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AGENTE FINANCEIRO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA AUTORA QUE NÃO PERMITEM AFERIR A EMISSÃO DO BOLETO PELO EFETIVO CREDOR (BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO), TAMPOUCO QUE O PAGAMENTO REVERTEU EM FAVOR DESTE. DOCUMENTO DE ID 288172, P. 2, QUE CONSIGNA COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO “MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.”. INDÍCIOS DE FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. DOCUMENTO RECEBIDO DO ENDEREÇO “
BANCOBVFINANCEIRA2000@GMAIL.COM
”, NÃO RECONHECIDO PELA ENTIDADE CREDORA. BOLETO SACADO EM FACE DO BANCO BRADESCO S.A. E PAGO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO APARENTE DA CREDORA, ORA RECORRIDA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC, EM VIRTUDE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DESDE JÁ DEFERIDA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.